Tribunal: TJDFT
Processo: 0702965-66.2018.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
DESPACHO Com o julgamento dos embargos de declaração (ID 33675107) e ausência de recurso posterior, está esgotada a instância recursal. À Secretaria da 3a Turma Cível para certificar o trânsito em julgado do acórdão. Após, remetam-se os autos à Vara de origem para que se manifeste sobre a expedição de alvará de levantamento da quantia depositada nos autos, solicitada no ID 34960943. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora